Tribunal: STF
Processo: RHC 65170
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
MANDADO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE, A SER SUBMETIDO A EXAME DE
SANIDADE MENTAL.
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ, ANTE A
PERICULOSIDADE REVELADA PELO ACUSADO, INDEPENDENTEMENTE DA
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DOS PERITOS (ART. 150 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.